Tribunal: TJBA
Processo: 8001318-28.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001318-28.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UELTON CARLOS DIAS GOMES e outros Advogado(s): GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDIVÍDUOS CONDENADOS EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 33, LEI N. 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE INGRESSO POLICIAL IRREGULAR EM DOMICÍLIO. AFASTADA. INFORMAÇÕES DA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS EM CONDOMÍNIO SITUADO EM VILAS DO ATLÂNTICO (LAURO DE FREITAS/BA). AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MORADORES CONJUGADA COM A OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. PERMANÊNCIA DELITIVA DO ILÍCITO DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, CRFB/88. OCORRÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE FACULTAM A ENTRADA DOS PREPOSTOS DA LEI. TEMA N. 280, STF (REPERCUSSÃO GERAL). MÉRITO. PLEITO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ACOLHIDO. BIS IN IDEM CONSTATADO. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE TÓXICOS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES 215.680,00G (DUZENTOS E QUINZE MIL E SEISCENTOS E OITENTA GRAMAS) DE TCH UTILIZADA NA MODULAÇÃO DA MINORANTE (ART. 33, §4º, Lei n. 11.343/06). PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. RETIFICAÇÃO PROCEDIDA, PORÉM, SEM REPERCUSSÕES NA REPRIMENDA FINAL APLICADA AOS INDIVÍDUOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença prolatada pelo MM. Da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA que condenou os ora apelantes às penas definitivas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias–multa, cada, devidamente substituídas por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A primeira questão em discussão analisa a ocorrência de nulidade por suposta violação de domicílio. 3. A segunda questão em discussão verifica a ocorrência de bis in idem no cálculo dosimétrico que, em tese, teria elevado a basilar com esteio na grande quantidade de drogas apreendidas com os apelantes e, na terceira etapa, utilizado a mesma informação para reduzir o redutor quanto ao tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Embora as arguições defensivas permeiem a existência de uma atuação supostamente viciada dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, os recorrentes não lograram êxito em comprovar em que medida houve excesso estatal. In casu, diante da existência de motivos que indicassem a prática da mercancia de entorpecentes (crime permanente), ancoradas em informações da Central de Inteligência da Polícia, prepostos da lei se dirigiram a um condomínio de Vilas do Atlântico/BA para averiguações, tiveram a entrada franqueada no local por moradores e ao passar em frente a uma de suas unidades, a qual estaria com porta entreaberta, avistaram os ora recorrentes e um terceiro indivíduo em atitude suspeita, o que justificou a entrada na residência, não havendo de se cogitar na ilicitude da medida em tal atuação. Assim, tem-se que o ingresso domiciliar há de ser considerado válido e em conformidade com o que dispõe o Supremo Tribunal Federal no tema n. 280, repercussão geral. 5. De acordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, “tendo a quantidade e a natureza da droga apreendida sido consideradas na primeira fase da dosimetria, a valoração desses vetores na última etapa, seja para afastar a minorante do tráfico privilegiado, seja para modular a sua fração, configura bis in idem” –, a exemplo do que ocorreu na situação em tela, assim, procede-se retificação do cálculo dosimétrico correspondente para extirpar da primeira etapa a exasperação da pena-base dos agentes a natureza e quantidade de drogas, utilizando tal informação, apenas, para a modulação da minorante, consoante permissiva da Corte Cidadã. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido, rejeitada a preliminar de nulidade aventada e, no mérito, parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006: art. 33, caput e § 4º, art. 42; CP: art. 33, § 2º, “c”, art. 44, § 2º, art. 59, art. 65, III, “d”. Súmula n. 231, STJ. Jurisprudência relevante citada: STF: HC n. 216677 GO, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023; STF: HC 254203 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025; STJ - AgRg no HC n. 988.009/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025; STJ – AgRg no HC n. 976.659/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025; STJ: AgRg no HC n. 991.872/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025; Súmula n. 231, STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8001318-28.2025.8.05.0150, proveniente da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como apelantes, Uelton Carlos Dias Gomes e Vicente Rosendo de Souza Neto e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer do apelo, rejeitar a preliminar de nulidade aventada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas, para reconhecer a ocorrência de bis in idem no cálculo dosimétrico, procedendo-se a sua retificação, sem repercussões nas reprimendas definitivas fixadas aos recorrentes.